Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. ASCENDENTE EM DESFAVOR DE DESCENDENTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUTOS ORIGINÁRIOS.
1. A obrigação de prestar alimentos para os pais decorre do dever de mútua assistência entre descendentes e ascendentes e encontra amparo na Constituição Federal e no Código Civil.
2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, com atenção à necessidade daquele que os pleiteia e aos recursos do obrigado.
3. Não demonstrado pela alimentante que a sua situação financeira esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos em sede de antecipação de tutela, há necessidade de se aguardar a necessária dilação probatória nos autos da ação originária.
4. Recurso conhecido e desprovido.